Tribunal: TJSP
Processo: 0055666-69.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0055666-69.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante OLIVER ELOY DIAS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47833
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0055666-69.2019.8.26.0050
AGRAVANTE: OLIVER ELOY DIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO No 0050826-84.2017.8.26.0050
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUIZ PAULO EDUARDO DE ALMEIDA SORCI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto por OLIVER ELOY DIAS DE OLIVEIRA contra a
decisão de fls. 32/34, datada de 11.9.2019, da 5a Vara das
Execuções Criminais da Comarca da Capital, que, nos autos
da Execução Penal no 0050826-84.2017.8.26.0050, indeferiu
seu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão
executória.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o
trânsito em julgado para a acusação. Busca a reforma da
decisão.
Regularmente
processado
o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
A questão trazida para os autos é
singela e diz respeito ao termo inicial da contagem do prazo da
prescrição da pretensão executória: se a data do trânsito em
julgado para a condenação ou a data do trânsito em julgado
para ambas as partes.
Pois bem.
Em momento anterior, este Relator
entendia que o marco inicial da prescrição da pretensão
executória era a data do trânsito em julgado da condenação
para o Ministério Público. Todavia, em sintonia com a
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
conclui-se deve ser a data do trânsito em julgado para ambas
as partes, considerando que o Acórdão confirmatório da
condenação interrompe o prazo prescricional.
Confira-se o que ficou consignado
nos autos do Habeas Corpus no 138.086/RJ, voto exarado pelo
Ministro Alexandre de Moraes:
“A prescrição é, como se sabe, o
perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória
pela inércia do próprio Estado.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
No art. 117 do Código Penal que
deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas
interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o
Estado não está inerte. Confira-se: a decisão da pronúncia
interrompe a prescrição (inciso II); a decisão confirmatória da
pronúncia também interrompe a prescrição (inciso III); e, na
sequência, de forma genérica, o inciso IV apresenta como
causa interruptiva “a publicação da sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis”.
Não obstante a posição de parte da
doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão
condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da
decisão. E nem seria razoável fazê-lo. Veja-se, pelos seguintes
exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é
absolvido em primeira instância e vem a ser condenado pelo
Tribunal nesse caso, o acórdão teria força para interromper a
prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e
vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, com
uma certeza ainda maior) esse acórdão seria ignorado para
efeitos prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa
para tratamentos díspares. A ideia de prescrição está vinculada
à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação,
muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal.
Consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal.”.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O acórdão ficou assim ementado:
“HABEAS
CORPUS.
ALEGADA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. A ideia de prescrição está vinculada
à inércia estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória,
justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco
interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do
Código Penal. Acrescente-se que a decisão proferida pelo Tribunal
em sede de apelação substitui a sentença recorrida, consoante
reiteradamente proclamado em nossa legislação processual (art. 825
do CPC/1939; art. 512 do CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015).
Entendimento firmado à unanimidade pela Primeira Turma.
2. Manutenção da posição majoritária do
STF. No julgamento do HC 126.292/SP (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2016), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
concluiu que a execução provisória de condenação penal confirmada em
grau de apelação, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário,
não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência.
Esse entendimento foi confirmado no julgamento das medidas cautelares
nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016), oportunidade na qual se
decidiu, também, pelo indeferimento do pedido de modulação dos efeitos.
No exame do ARE 964.246 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de
25/11/2016), pelo rito da repercussão geral, essa jurisprudência foi
também reafirmada.
3. Habeas corpus denegado.”.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
(STF
HC 138088, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24-11-2017 PUBLIC 27-11-2017).
Nesse sentido, também:
“EMENTA:
RECURSO
ESPECIAL.
PRERROGATIVA DE FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA
EXECUÇÃO DA PENA.
I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA
1. A prescrição da pretensão executória
pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se
encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento
anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória
da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória.
2. O entendimento defensivo de que a
prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado
para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da
jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva,
ou melhor, uma justiça efetiva.
3.
A
verificação,
em
concreto,
de
manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de
declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava,
apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de
que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do
trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente
procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal.
4. Desse modo, se não houve ainda o
trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição
da pretensão executória.
(...)”
(STF - RE 696533/SC, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 06/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041
DIVULG 02-03-2018 PUBLIC 05-03-2018)
Neste contexto, não há qualquer
mácula na decisão impugnada, devendo ser mantida nos seus
exatos termos.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator